Tribunal: TJDFT
Processo: 0709140-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL: RETENÇÃO DE PARTE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. LICITUDE (SÚMULA 603/STJ CANCELADA). LADO OUTRO, INCONTESTE O DIREITO POTESTATIVO DO CORRENTISTA AO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE (RESOLUÇÃO N. 4.790/2020, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, ART. 6o). RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata: (a) a falta de pagamento da fatura de cartão de crédito, por dificuldades financeiras do requerente; (b) em razão disso, em junho de 2021, teria sido cobrado, sem sua autorização, do valor mínimo da fatura do cartão de crédito; (c) o consumidor ajuizou a presente ação tão somente para que a instituição financeira “deixe, em qualquer hipótese, de descontar o valor mínimo constante de faturas de cartão de crédito lançadas ao autor”; (d) recurso interposto pelo banco contra a sentença de procedência.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. Incontroversos o contrato de prestação de serviços de cartão de crédito entre as partes, bem como a retenção de R$ 377,15 e de R$ 322,47, na conta do consumidor, para pagamento de dívida decorrente do uso desse cartão.

IV. É certo que nas contratações de empréstimo consignado em folha de pagamento e respectivos descontos em conta corrente, na qual são depositados os vencimentos, a jurisprudência do TJDFT tem limitado o desconto efetuado pela instituição bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do correntista (resguardo da dignidade da pessoa humana).

V. No entanto, essa limitação não se aplicaria às dívidas de cartão de crédito, pois estas são decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados.

VI. No caso concreto, a citada retenção do montante de R$ 677,41 teria sido efetivada por força da cláusula 13.2 do contrato entabulado entre as partes (ID 30918037, p. 24), na qual a instituição financeira tem autorização para debitar o valor total, mínimo ou parcial da fatura vencida há mais de 10 dias, na conta corrente e/ou salário/pagamento do proponente (mantida no Banco de Brasília S/A). Ademais, registra-se que o consumidor, ao desbloquear e fazer uso do cartão de crédito (fato incontroverso), presume-se a sua aceitação aos termos contratuais, a tornar desnecessária a assinatura física da avença (Precedentes do TJDFT: 8a Turma Cível, acórdão 1371255, DJE 22.9.2021; 2a Turma Cível, acórdão 1161354, DJE 1o.4.2019).

VII. Lado outro, a Súmula 603/STJ foi cancelada no julgamento do REsp 1.555.722 (22.8.2018), oportunidade em que se consignou a impossibilidade de interpretação extensiva do art. 1o da Lei 10.820/2003, nos casos de desconto em conta bancária devidamente autorizado pelo consumidor.

VIII. Nesse quadro, não desponta abusividade ou ilegalidade da atuação empresarial, por força de cláusulas contratuais bancárias, as quais o contratante teria anuído à utilização do limite de crédito disponibilizado. Além disso, o requerente é responsável por seu planejamento econômico, no qual estão incluídas as dívidas oriundas do uso do cartão de crédito.

IX. Não há de se falar, pois, em afronta à dignidade da pessoa humana para se escusar de obrigação contraída voluntariamente. Precedente: TJDFT, 2a Turma Cível, DJE 07.3.2019.

X. Noutro giro, a pretensão da parte autora centra-se na revogação da autorização concedida à instituição financeira de efetuar cobranças em sua conta corrente e/ou conta salário.

XI. Nesse quadro fático-jurídico, a resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos (“Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”).

XII. Nessa linha de raciocínio, mutatis mutandis, transcrevo o recente julgado da Terceira Turma do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCONTOS. PARCELAS. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. DEPÓSITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Precedentes. 3. Na hipótese, inaplicável a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento.4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1921441/RJ, DJE 24.9.2021) (Grifo nosso).

XIII. Por consectário, em razão de expresso regramento quanto ao direito potestativo de a parte consumidora cancelar a autorização de débitos (Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, art. 6o), não há falar em comportamento contraditório. Desse modo, irretocável a sentença ora revista.

XIV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).